Tribunal: TJSP
Processo: 1016896-66.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular – Ação de obrigação de fazer, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionárias de serviço público - Sentença de parcial procedência para determinar o imediato restabelecimento dos serviços e condenar as rés ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular – Ação de obrigação de fazer, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionárias de serviço público - Sentença de parcial procedência para determinar o imediato restabelecimento dos serviços e condenar as rés ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação – Recurso da autora insistindo na condenação por danos morais – Cabimento - Autora que teve a linha de telefonia móvel interrompida ao solicitar a portabilidade entre as operadoras e recebeu cobranças de períodos simultâneos de ambas – Diversas reclamações administrativas não solucionadas – Singela arguição das rés no sentido de que não detectaram, em seus sistemas internos, falha no procedimento de portabilidade - Problemática que poderia ter sido solucionada quando dos contatos da consumidora com a central de atendimento – Dano moral evidenciado – Indenização devida, arbitrada em R$10.000,00, rateada igualmente entre as rés – Correção monetária a ser computada somente a partir do arbitramento - Apelo da autora provido.